Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727541-34.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DOUGLAS MAICON RODRIGUES PRADO DE OLIVEIRA, MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS MAICON RODRIGUES PRADO DE OLIVEIRA, contra ato do d. Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos da ação penal no 0715930-75.2019.8.07.0003, no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito em 23.07.2019, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas). Diz que na audiência de custódia realizada em 25.07.2019 a prisão em flagrante foi relaxada e, no mesmo ato, decretou-se a prisão preventiva dos acusados para garantia da ordem pública. Acrescenta que a denúncia foi oferecida e recebida no dia 03.09.2019 e designou-se o dia 13.11.2019 para a audiência de instrução e julgamento, que não ocorreu em razão da falta de escolta, devido a decretação de ponto facultativo no âmbito da Administração Direta e Indireta do DF. Noticia, ainda, que foi designada nova audiência para o dia 13.12.2019, que também não ocorreu, por circunstância alheia a vontade da defesa, “primeiro, por não terem sido devidamente notificado as testemunhas arroladas, acarretando em seu não comparecimento, bem como por não ter escoltado um dos acusados, JONATHAN HENRIQUE DAS COSTA SOUSA, ao ato processual, alegando, os agentes penitenciário na ocasião, que este havia sido diagnosticado com suspeita de tuberculose, sem querer apresentar quaisquer documento comprobatório para tanto”. Nesses lindes, defende que a prisão do paciente tornou-se ilegal, em razão da demora injustificada na formação da culpa, motivo pelo qual pugna pela concessão da liberdade. Aduz que o paciente possui residência no distrito da culpa, meios lícitos de sobrevivência, pois trabalha como entregador, família estruturada, inclusive companheira grávida, atualmente no sétimo mês de gestação. Tece considerações acerca do princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da segregação cautelar. Requer a concessão de liminar para que o paciente aguarde o julgamento do feito em liberdade. No mérito, requer a confirmação da ordem. É o breve relatório. DECIDO. O impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação de sua culpa, alegando que o réu se encontra recluso há quase 150 (cento e cinquenta dias), sem que haja previsão para encerramento da instrução processual. Eis o teor da decisão combatida, proferida nos autos de no 2019.03.1.007182-8 (págs. 110/111 do PDF): De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e da vítima, bem como ao interrogatório do réu, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não há situação flagrancial, na forma como narrado pelas partes em audiência e acatado por esse juízo. No entanto, passo a analisar o requerimento ministerial de decretação da prisão preventiva. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha, da vítima, além de reconhecimento pessoal e formal feito em delegacia. Presente, portanto, a fumaça do cometimento do delito (312, CPP). Além disso, há necessidade de decretação da prisão, com o perigo de colocação em liberdade dos custodiados, diante das circunstâncias em concreto da conduta. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos acusados. Segundo consta, os autores do fato assaltaram o motorista do uber, em concurso de agentes, simulando estar armados e com emprego de ameaças e violências física com socos na vítima. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos indiciados que possuem anotações quando menores de idade (por atos infracionais análogos a roubo), além de passagens quando menor. Douglas possui condenação definitiva por roubo e está há apenas 4 meses em prisão domiciliar e Jonathan possui passagem recente por receptação. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE E, em análise ao requerimento do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS MAICON RODRIGUES PRADO DE OLIVEIRA (nascido aos 16/01/1999, filho de Francisco das Chagas Oliveira Cunha e de Vania Rodrigues Prado de Oliveira) e de JONATHAN HENRIQUE DA COSTA SOUSA (nascido aos 14/12/1999, filho de Carleone Pereira Sousa e de Monica da Costa Sousa), com fundamento nos artigos 312 e 313, I, CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I (grifo nosso). A princípio, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, eis que do seu teor percebe-se que o d. Juízo noticia a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva diante de anotações anteriores, que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, justifica a manutenção da prisão preventiva. É cediço que a prisão preventiva tem natureza cautelar e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa. Contudo, no caso em comento, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, verifica-se da audiência de instrução e julgamento realizada em 13.12.2019 (pág. 243 do PDF) que a defesa do ora paciente não concordou em iniciar a audiência na ausência do corréu, que não foi apresentado pela escolta por estar com tuberculose. Pois bem, sabe-se que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Estes devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Pelo que se vê dos documentos acostados aos autos, em especial na referida ata, é que há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27.01.2020, às 16h. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, das quais deve constar o motivo do alegado não comparecimento das testemunhas nas audiências de instrução e julgamento. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Retifique-se a autuação para constar corretamente paciente e impetrante. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR